Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0724658-80.2020.8.07.0000 Agravante Espólio de Belmiro Bavaresco Agravado Banco do Brasil S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, declinou da competência em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob o fundamento de que “o Juízo Estadual não detém competência funcional ou jurisdicional para promover a satisfação de títulos formados pelo Judiciário Federal e nem apreciar a extensão das suas obrigações”. Concedido efeito suspensivo ao agravo às págs. 1/4 do ID 18114090, sobreveio resposta do Banco do Brasil S.A. na qual suscita matéria de ordem pública relacionada à aplicação do Art. 16 da Lei n. 7.347/1985, cuja constitucionalidade encontra-se sub examen no Supremo Tribunal Federal, o qual, por sua vez, determinou a suspensão de todos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação da referida norma. Informa que o C. Superior Tribunal de Justiça também suspendeu o curso dos Embargos de Divergência em RESP n. 1319232-DF, referente à ação originária - Ação Civil Pública n. 94.008514-1 – em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal até o julgamento do RE 1.101.397, o que, segundo alega, acarretaria a extinção do cumprimento provisório de sentença junto ao Juízo a quo. Em que pese tenha sido intimado para manifestar-se quanto à determinação de suspensão de processos pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.101.937/SP e concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário nos autos da Ação Civil Pública originária do cumprimento provisório de sentença, o Agravante quedou-se inerte conforme certificado à pág. 1 do ID 20636243. É a suma dos fatos. A lide em sede recursal engloba a definição do foro competente para processar e julgar o cumprimento provisório de sentença em curso no Juízo a quo, uma vez que além deste ter declinado da competência em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob o fundamento de que “o Juízo Estadual não detém competência funcional ou jurisdicional para promover a satisfação de títulos formados pelo Judiciário Federal e nem apreciar a extensão das suas obrigações”, o Agravado suscitou matéria de ordem pública relacionada à aplicação do Art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e consequente necessidade de definição do foro competente, cuja constitucionalidade da norma encontra-se pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal. É certo que nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, submetido à Repercussão Geral (Tema 1075), o Ministro Alexandre de Moraes, em 16.04.2020, determinou a suspensão de todos os processos que tratem da questão relativa ao Art. 16 da Lei 7.347/1985, sendo que em sede de embargos de declaração esclareceu que “a diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos”. Em virtude da Decisão supracitada, nos autos do TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 – DF, referente à ação originária – Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – a Ministra Maria Thereza de Assis Moura do C. Superior Tribunal de Justiça, em 21.07.2020, decidiu que, verbis: “Em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937”. A par dessas considerações, e em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, suspendo o curso do agravo até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1015). Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator